Tribunal: TJBA
Processo: 8006600-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006600-95.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

APELADO: IARA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8006600-95.2024.8.05.0113
em que é apelante a
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
e em que é apelada
IARA SILVA NEVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça